Tribunal: TJPA
Processo: 0813264-21.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813264-21.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE CRÉDITO DE ICMS-DIFAL. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE USO DE SEGURO GARANTIA. TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em síntese, narra a agravante que teve lavrado contra si Auto de Infração nº 006760/2021; 006759/2021; 006766/202, sob o fundamento de que teria deixado de recolher ICMS relativo à operação e cobrou-se a diferença não recolhida. Requereu o deferimento do efeito suspensivo por ter apresentado seguro garantia, afirmando que a apólice se equipara a dinheiro. Contudo, o Juízo não concedeu o efeito suspensivo de forma antecipada.

2. Em suas razões recursais o agravante aduz a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo automático aos embargos à execução fiscal e argumenta a presença dos requisitos da tutela antecipada com apresentação de seguro garantia. Ao final, o conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

3. Em Decisão Interlocutória, a relatora que subscreve não acolheu o uso do Seguro-Garantia para fins de garantia a divida da execução fiscal, assim, os pressupostos para o efeito suspensivo da execução não foram analisados.

4. Insatisfeito, o recorrente interpôs o recurso de agravo interno contra a decisão de apreciação da tutela recursal para que fosse levado o recurso à colenda turma no intuito de ser aceito o uso do seguro para fazer a garantia em juízo, consequentemente, fosse analisado os pressupostos da tutela antecipada a fim de ser dado o efeito suspensivo ao recurso.

5. Primeiramente, faço juízo de retratação para que seja acolhida a possibilidade de garantia da execução por meio do uso de seguro garantia.

6. Em relação a concessão da tutela recursal para reformar a decisão interlocutória do Juízo
a quo
, destaco a impossibilidade diante da ausência de elementos determinantes para sua concessão, como a presença do
periculum in mora e fumus boni iuris
, bem como, destaco que a mera possibilidade de garantia a execução não concede de imediato o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, conforme Tema 526 do Superior Tribunal De JustiçA (STJ).

7. Portanto, o mérito do Agravo Interno se confunde com o próprio mérito do Agravo de Instrumento, além de que o Estado do Pará ainda não se manifestou perante os autos, o que traz maior insegurança jurídica para apreciar o pedido de tutela recursal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, este interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra decisão interlocutória para apreciar a tutela recursal proferida pela relatora que subscreve, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL nº 0802401-52.2022.8.14.0017
oposto pelo agravante em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, narra a agravante que teve lavrado contra si Auto de Infração nº 006760/2021; 006759/2021; 006766/202, sob o fundamento de que teria deixado de recolher ICMS relativo à operação e cobrou-se a diferença não recolhida. Requereu o deferimento do efeito suspensivo por ter apresentado seguro garantia, afirmando que a apólice se equipara a dinheiro.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais o agravante aduz a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo automático aos embargos à execução fiscal e argumenta a presença dos requisitos da tutela antecipada com apresentação de seguro garantia. Ao final, o conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

Em Decisão Interlocutória, a relatora que subscreve não acolheu o uso do Seguro-Garantia para fins de garantia a divida da execução fiscal, assim, os pressupostos para o efeito suspensivo da execução não foram analisados.

Inconformado, o Agravante opôs Embargos de Declaração para sanar omissão em relação a aceitação do seguro garantia. Por sua vez, a relatora competente rejeitou o recurso.

Insatisfeito, o recorrente interpôs o recurso de agravo interno contra a decisão de apreciação da tutela recursal para que fosse levado o recurso à colenda turma no intuito de ser aceito o uso do seguro para fazer a garantia em juízo, consequentemente, fosse analisado os pressupostos da tutela antecipada a fim de ser dado o efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Preliminarmente, o mérito do presente Agravo de Interno em Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que, neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão de cognição sumária.

No caso concreto, observa-se que o cerne recursal consiste na pretensão da agravante de obter a concessão de efeito suspensivo por meio de tutela antecipada aos seus Embargos à Execução, com fundamento no oferecimento de apólice de seguro garantia no Juízo
a quo
.

Preliminarmente, observo que houve a confusão dos institutos jurídicos elencados na Decisão Monocrática, visto que a partir do momento no qual é constituído em definitivo o débito tributário este será elencado na competente Certidão de Dívida Ativa feito pelo Fisco no qual deverá ser cobrado devidamente pelo procedimento de Execução Fiscal elencado na Lei nº 6.830/80.

Em caso de ainda constituição do débito, este seria anulado por procedimentos específicos que atingisse o mérito administrativo que ocasionaria a inscrição do débito em dívida ativa, por exemplo, a Ação Ordinária com objetivo de anulação de Ato Administrativo ou pela via Mandamental de forma preventiva ou repressiva (a depender da ocorrência ou da ameaça a direito líquido e certo).

Assim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está prevista no art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), enquanto a Suspensão da Execução (de forma genérica) está no art. 919, §1 do Código de Processo Civil (CPC).

Portanto, aceito como garantia dos Embargos à Execução Fiscal o Seguro e passo a vislumbrar os elementos para a concessão da tutela recursal.

DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), a regra é que os Embargos do Devedor não terão efeito suspensivo, o que se repete no teor do art. 919,
caput
da mesma norma.

Em hipótese excepcional, o §1º do citado dispositivo possibilita ao Juiz conferir efeito suspensivo aos embargos, quando preenchidos os requisitos da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Relevante a transcrição do dispositivo mencionado:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, no caso de oposição de embargos à execução fiscal, não há suspensão automática da execução, desta forma, a regra é que os Embargos do Devedor não terão efeito suspensivo, todavia em caráter excepcional, o dispositivo citado, possibilita ao julgador concedê-lo, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória, que pode ser de urgência ou de evidência a depender do fundamento deduzido pela parte.

No mesmo sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal De Justiça (STJ), senão vejamos:

TEMA 526.
A

atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos:
apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação
(fumus boni juris)
e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
(grifei).

Portanto, em respeito aos tribunais pátrios e a normativa vigente, a Julgadora competente necessita analisar os elementos indicados acima no Tema para poder conceder ou retirar os efeitos suspensivos da Pretensão Executória conferida pelo Juízo
a quo
.

DO SEGURO GARANTIA

Anteriormente, o Tribunal Pátrio tinha o entendimento que o Seguro Garantia possuía a função de garantir a satisfação ao credor da obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra, deixando evidente que não há o escopo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas, apenas e tão somente, a expedição de certidão negativa com efeitos de positiva, sendo a expedição da referida certidão tinha o objetivo de comprovar a regularidade da empresa perante o Fisco.

Contudo, a Lei Federal nº 13.043, de 13.11.2014, deu nova redação ao inciso II, do art. 9º da Lei nº 6.830/1980 (Lei das Execuções), senão vejamos:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I- (...)

II- oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

§ 3º A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido, mas fazendo ressalvas acerca disso ao impor requisitos para aceitar, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 182/STJ E 284/STF. REVOLVIMENTO DOS FATOS DA CAUSA

1. Trata-se de Agravo Interno contra o não conhecimento do Recurso Especial, por incidência das Súmulas 284/STF, 7 e 182/STJ.

2. A parte não impugnou os fundamentos do acórdão de que a garantia ofertada foi rejeitada porque:
a) a apólice não alcançou sequer o valor do débito; b) a extemporaneidade da substituição da apólice, outra vez insuficiente - não contemplou o acréscimo de 30% previsto no artigo 835, § 2º, do CPC; e, c) diante do manifesto desinteresse da parte credora, não se comprovou a incapacidade da parte executada em suportar o ônus da penhora em dinheiro.

3. "A garantia da execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro,
o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade
, situação que não é o caso dos autos" (AgInt no REsp 1.948.922/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 13.10.2022) 4. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.276.393/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 18/12/2023.) (grifo nosso)

A partir da leitura dos autos do processo de origem, observo que fora anexado Apólice de Seguro nº 043592022000107750001906000000 no valor de R$ 1.164.955,42 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), vigente até o dia 30/05/2027.

Ante o exposto, a garantia está devidamente preenchida, mas o feito executório deverá continuar enquanto não for concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

DA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolva-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão, sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA
. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

Tal instituto também encontra respaldo no Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
,
que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

Neste sentido, os efeitos regulares dos embargos à execução não têm o condão de justificar a suspensão do feito executivo. Se assim fosse, a suspensão dos efeitos não seria exceção, mas sim, seria a regra, e teria incidência automática.

Compulsando os autos, verifico que consta somente a alegação de possibilidade de paralisação das atividades empresariais, bloqueios de contas bancárias e demais penalidades advindas da Execução Fiscal, o que por si só não gera perigo, mas quando acompanhado de provas suficientes para caracterizar a iminente lesão de forma injustificada, isto pode conceder o efeito suspensivo.

Assim sendo, observa-se que o mérito do presente recurso se confunde com o próprio mérito do Agravo de Instrumento, além de que o Estado do Pará ainda não se manifestou perante os autos, o que traz maior insegurança jurídica para realizar a concessão da tutela recursal.

Portanto, restou evidenciada a aparência do bom direito, demonstrando o acerto da decisão agravada em não conceder o efeito suspensivo, pelo que se mantém.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Interlocutória da relatora que subscreve seja modificada apenas para permitir a possibilidade de garantia a Execução por meio de Seguro-Garantia, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/07/2024